Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. em face de sentença que declarou a nulidade de contrato bancário, determinou a restituição das parcelas descontadas e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. O banco apelante sustenta a licitude do contrato e pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) a validade do contrato bancário firmado entre as partes, à luz da prova pericial que constatou fraude; e (ii) o valor da indenização por danos morais, considerado excessivo pelo apelante.
III. Razões de Decidir: 3. A nulidade do contrato foi reconhecida com base na prova pericial, que atestou a ausência de assinatura válida da autora. O recurso do banco, no tocante à validade do contrato, não atendeu ao princípio da dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da sentença que levaram à conclusão de falsidade das assinaturas. 3.1 Em relação ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, embora configurado o dano, considerando os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, o valor deve ser ajustado para R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O contrato bancário, celebrado sem a devida anuência da parte autora, é nulo. 2. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código Civil, arts. 944 e 945; CDC, art. 6o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019.